Tribunal: TJDFT
Processo: 0703263-52.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703263-52.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RESIDENCIAL PALMERAS APELADO: SAMUEL DE SOUZA DESPACHO O apelante foi intimado para, dentre outros, manifestar-se sobre a preclusão lógica de seu requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça, visto que juntou guia de recolhimento de custas e comprovante de solicitação de pagamento com as razões recursais (id 47879338). Não há, portanto, como analisar o referido requerimento diante de sua manifesta preclusão. Verifico, entretanto, que o comprovante de solicitação de pagamento juntado não comprova o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, já que a solicitação de pagamento apenas demonstra a intenção de pagar, e não a efetivação do pagamento. Ante o exposto, intime-se o apelante para comprovar o recolhimento em dobro do preparo nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil sob pena de não conhecimento de seu recurso por deserção. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator